Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BEM PARTICULAR NÃO INCLUÍDO NA PARTILHA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. CONSÓRCIO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. PRESUNÇÃO DE QUE FOI GASTO EM PROL DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL.
1. Trata-se de apelação em que se discute a partilha de bens em razão do divórcio.
2. Não há interesse recursal em questionar bem alegadamente particular do próprio recorrente que sequer foi incluído na partilha.
3. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa à dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
4. O Código Civil prevê a exclusão da partilha, no regime de comunhão parcial, dos “bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares” (art. 1.659, II), bem como a incomunicabilidade dos “bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento”.
5. Cabe ao cônjuge que alega a prova da sub-rogação ou da incomunicabilidade, pois o esforço comum é presumido quanto ao patrimônio adquirido na constância do casamento.
6. A mera alegação de que possuía automóvel de padrão similar antes do casamento não comprova a efetiva sub-rogação do bem particular, em especial quando não apresentados os termos em que se deu a alienação anterior.
7. Sem qualquer evidência de fraude ou ocultação, devem ser partilhados os valores que se encontravam nas contas bancárias das partes no momento da separação.
8. Tendo sido o réu contemplado no consórcio questionado, não se trata da partilha de crédito, e sim do próprio valor em dinheiro, que foi depositado na sua conta em dezembro de 2020. Considerando que a separação ocorreu em agosto de 2023, é razoável supor que o montante foi gasto na constância do casamento em prol da família, devendo ser excluído da partilha.
9. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminares de ausência de interesse e violação à dialeticidade recursal rejeitadas. Unânime.